Tribunal: STF
Processo: RE 67165
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
- Sequestro, no curso do inventário, de todos os bens da sociedade comercial de que fôra sócio o de cujos.- Apelação de terceiro denegada. -Recurso sem objeto, diante da revogação do sequestro. - Inexistência de negativa de vigência de lei federal. -Dissídio jurisprudencial não demonstrado na forma da Súmula 291.- Recurso extraordinário não conhecido.